Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701341-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE FREITAS MONTEIRO AGRAVADO: LORENA SILVA NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 67910383) proposto por Ana Cristina de Freitas Monteiro em face de LORENA SILVA NOGUEIRA ante decisão do juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na ação de petição de herança n. 0717578-57.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 216207394 e 219001723): Cuida-se de ação de petição de herança ajuizada por LORENA SILVA NOGUEIRA em desfavor de ANA CRISTINA DE FREITAS MONTEIRO e FREDERICO JOSE DA SILVEIRA MONTEIRO FILHO, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em síntese, que conviveu em união estável com o Sr. FREDERICO JOSÉ DA SILVEIRA MONTEIRO, de janeiro de 2008 até o falecimento do companheiro em 17/07/2014. A união estável foi reconhecida por sentença da 5a Vara de Família de Brasília, nos autos do processo 2014.01.1.147696-0, tendo sido aplicado o regime da comunhão parcial de bens. Em 01/04/2016, foi realizada escritura pública de inventário, procedendo-se, contudo, a partilha dos bens apenas entre os herdeiros, ficando a autora excluída da sucessão. Busca, assim, a autora tutela jurisdicional para participar da sucessão concorrendo na mesma proporção com os herdeiros, bem como para garantir o direito à meação dos bens angariados na constância da união estável. Especifica no item 4.4 da inicial quais foram os bens inventariados, numerando-os de 1 a 21. No item 4.5 da petição inicial, aponta os bens comuns dos companheiros, quais sejam: os litados nos números 12, 13, 18, 19, 20 e 21 do item 4.4. No item 4.6 da inicial, aponta os bens particulares do falecido (os demais bens listados no item 4.4). Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) a concessão da gratuidade da justiça; b) a expedição de ofício ao BACEN, à CEF e ao BB para que informem os valores existentes na conta do falecido e as respectivas aplicações; c) a expedição de ofício ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF para averbar a existência da ação na matrícula no 8388; d) a expedição de ofício ao DETRAN/DF para restrição no prontuário do veículo de placa JFQ0404; e) a declaração da condição de herdeira da autora, com a determinação de restituição de 1/3 dos bens particulares e da meação em relação aos bens comuns. No ID 156886951, foi indeferida a gratuidade da justiça, mas autorizado o recolhimento das custas ao final do processo. Houve o acolhimento do pedido de concessão da tutela provisória para determinar a averbação da ação na matrícula do imóvel no 8388. Foi indeferida a tutela provisória em relação ao veículo, pois não juntado documento comprobatório da sua propriedade. Determinou-se a citação dos réus. Citados, os réus apresentam contestações (ID's 202862957 e 213508284). A ré ANA CRISTINA alega que a autora foi excluída da sucessão corretamente, pois o inventariado não deixou bens comuns e a partilha ocorreu em 1o de abril de 2016, quando o art. 1.790 do CC, vigente na época, impedia que a companheira sobrevivente concorresse à herança dos bens adquiridos antes da união estável. Diz que ocorreu a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 809, aplicando-se a tese apenas para as partilhas extrajudiciais em que ainda não havia escritura pública. Defende a manutenção do ato jurídico perfeito. Impugna o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça, o indeferimento da gratuidade da justiça à autora, a expedição de ofício ao DETRAN e RENAJUD para pesquisa do histórico dos veículos, a expedição de ofício ao SISBAJUD para obtenção do histórico de movimentação financeira e a improcedência do pedido. O réu FREDERICO JOSÉ diz que o prazo de 1 (um) ano para anulação da escritura pública expirou em 01/04/2017, conforme o art. 657 do CPC, observando que a ação foi ajuizada em 25/04/2023, de forma que a pretensão da autora se encontra prescrita. Impugna o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Diz que a autora não possui direito à herança, pois, na vigência do art. 1.790 do CC, a companheira só tinha direito à herança sobre os bens adquiridos na constância da união estável. Insurge-se contra a pretensão de reconhecimento do direito à herança e à meação. Requer, ao final, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora, o acolhimento da prejudicial de mérito (prescrição) e a improcedência do pedido. Réplicas (ID' 210348175 e 216160562), nas quais a autora reitera os termos da inicial. É a síntese. Passo à organização e ao saneamento do processo. 1. Do pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré ANA CRISTINA Inviável acolher o pedido de gratuidade da justiça apresentado pela ré ANA CRISTINA. A presunção de insuficiência econômica declarada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, é apenas relativa, uma vez que admite prova em contrário de que a parte possui condições de arcar com as despesas do processo, sem se privar ou sem privar sua família do mínimo existencial. E, no caso em apreço, é possível verificar que a ré recebeu vultosa quantia de bens em decorrência do inventário extrajudicial do Sr. FREDERICO JOSÉ DA SILVEIRA MONTEIRO. Tal herança era composta por diversos bens imóveis, veículos e investimentos. Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré ANA CRISTINA. 2. Da impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora A impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora também deve ser rejeitada. Isso ocorre porque o referido pedido já foi apreciado no ID 156886951, oportunidade em que este Juízo indeferiu a gratuidade da justiça, permitindo apenas o recolhimento das custas ao final do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora. 3. Da alegação de prescrição Inviável, de igual forma, acolher a tese de ocorrência de prescrição apresentada pelo réu FREDERICO JOSÉ. O art. 657 do CPC se aplica à invalidade da partilha amigável decorrente de dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz. Em tais situações, o direito à anulação extingue-se no prazo de 1 (um) ano, contado, no caso de coação, do dia em que ela cessou, no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato e quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade. No caso em apreço, a invalidade da partilha possui fundamento diverso. Pretende a autora, com efeito, a invalidação da partilha em razão da ocorrência de preterição no direito à herança e à meação. A pretensão de petição de herança prescreve no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC/02. E o prazo prescricional para propor ação de petição e herança conta-se da abertura a sucessão (STJ. 2a Seção. EAREsp 1.260.418/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 26/10/2022 (Info 757). Conforme se infere da escritura pública de inventário extrajudicial de ID 156637832, o inventariado FREDERICO JOSÉ DA SILVEIRA MONTEIRO faleceu no dia 17/07/2014. A presente ação de petição de herança foi ajuizada no dia 25/04/2023. Não houve, portanto, o implemento do prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do CC/02. Ainda, REJEITO a questão prejudicial de mérito (prescrição). 4. Do direito aplicável, dos pontos controvertidos e da distribuição do ônus da prova O STF entendeu, no julgamento dos RE’s 646.721 e 878.694 (Tema 809 da Repercussão Geral), que “é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”. Modulou, entretanto, os efeitos da decisão para aplicá-la apenas "aos processos judiciais em que ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como às partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura pública". Nesse sentido: STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 878.694 — DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. [...] 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. [...] (STF. RE 878694, Relator: Min Roberto Barroso. Tribunal Pleno. Repercussão Geral. Publicado em 06/02/2018 No caso em apreço, a escritura pública da partilha extrajudicial do Sr. FREDERICO JOSÉ DE SILVEIRA MONTEIRO foi lavrada no dia 01/04/2016, muito antes do mencionado acórdão do STF, que só foi publicado no dia 06/02/2018. Aplicável, portanto, na época da lavratura da escritura pública, o regime jurídico disciplinado pelo art. 1.790 do CC/02. Vejamos: Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho; II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Compreende-se, dessa forma, que a análise da validade, ou não, do inventário do Sr. Sr. FREDERICO JOSÉ DE SILVEIRA MONTEIRO com a exclusão da participação da autora, depende da constatação da existência, ou não, de bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável (bens comuns). No tocante ao pontos controvertidos, verifica-se que não há divergência entre as partes quanto à existência de união estável entre a autora e o inventariado, tendo, inclusive, a referida unidade familiar sido reconhecida por sentença da 5a Vara de Família de Brasília, nos autos do processo 2014.01.1.147696-0. Inexiste, de igual forma, debate acerca da ocorrência de lavratura de inventário extrajudicial do falecido, sem a participação da autora, seja como meeira, seja como herdeira. O ponto controvertido reside, por outro lado, na constatação da existência, ou não, de bens adquiridos onerosamente pelos companheiros no curso da união estável, pois, repita-se, o regime jurídico vigente à época da lavratura da escritura de inventário somente permitia a participação da companheira na sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Quanto à distribuição do ônus da prova, aplica-se ao caso a regra estática de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tratando-se, pois, a existência de bens comuns de fato constitutivo do direito invocado pela autora, cabe a ela o ônus de provar a existência de bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Os bens listados na petição inicial como bens comuns dos companheiros são os enumerados no item 4.5, que remete ao item 4.4, números 12 (veículo), 13 (veículo), 18 (ações), 19 (ações), 20 (poupança) e 21 (investimento em ações). A prova da origem, da data e forma de aquisição de tais bens se opera na forma documental. Conclusão No mais, DECLARO SANEADO o processo, reconhecendo, no caso, a incidência do regime jurídico previsto no art. 1.790 do CC/02 e fixando como ponto controvertido a existência de bens adquiridos onerosamente na constância da união estável da autora com o falecido. Incumbe a autora o ônus da prova de existência de bens adquiridos onerosamente no curso da união estável (bens comuns). Os bens listados na petição inicial como bens comuns dos companheiros são os enumerados no item 4.5, que remete ao item 4.4, números 12 (veículo), 13 (veículo), 18 (ações), 19 (ações), 20 (poupança) e 21 (investimento em ações). A prova da origem, da data e da forma de aquisição de tais bens se opera na forma documental. As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes na presente decisão de saneamento e organização do processo, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, do CPC). Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para que esclareçam se pretendem produzir mais alguma prova, além da constante nos autos, devendo o pedido ser apresentado de maneira justificada. Intimem-se. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, sendo que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Uma vez que o presente pedido se confunde com o objeto do próprio agravo que, por sua vez, reflete no prosseguimento da ação na origem, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025 19:39:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador